Tribunal: TJDFT
Processo: 0716779-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL - GAEE INDEVIDA. AÇÃO AJUIZADA APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TEMA 1009 DO STJ. DEVER DE RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ PELO SERVIDOR.

1. Em virtude da sua natureza “propter laborem”, não deve o ente público efetuar o pagamento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE, àqueles servidores públicos que não preencham os requisitos legais para a sua concessão.

2. A presente ação foi ajuizada após 19/5/2021, data de publicação do acórdão do Tema 1009 do STJ, pelo que lhe é aplicável.

3. Trata-se de erro operacional da administração, que realizou o pagamento quando não era devido, sujeitando-se, em regra, à devolução. O Autor não nega que tenha recebido a mencionada gratificação indevidamente, mas ressalta que a recebeu de boa-fé, cabendo-lhe o ônus da prova de demonstrá-la. Não o fez.

4. O contraditório e a ampla defesa em processo administrativo foram devidamente observados (ID 37794657 - Pág. 6); não consta, no processo administrativo, que o recorrente apresentou sua defesa ao GPAG, conforme determinado; ademais, ajuizada a ação judicial, possibilitou-se o pleno exercício de sua defesa e apresentação de suas razões.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.